Tribunal: TJMT
Processo: 1023128-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023128-91.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVAIR DE ROSSI - CPF: 646.692.629-04 (APELANTE), VANILDE ROSA - CPF: 712.655.899-68 (ADVOGADO), GIOVANNA ROSA - CPF: 041.663.641-11 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (APELADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR DE ROSSI - CPF: 251.140.859-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que julgou apelação cível, sob alegação de omissão e contradição. O embargante argumenta que o acórdão não reconheceu a conexão entre processos e a necessidade de julgamento conjunto, além de não analisar adequadamente provas de má prestação de serviços advocatícios, incluindo abandono de representação sem comunicação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição em relação à aplicação do art. 55 do CPC e às alegações de negligência na prestação de serviços advocatícios; (ii) estabelecer se os embargos de declaração poderiam modificar o julgamento com base nos argumentos apresentados.

III. Razões de decidir

O acórdão esclarece que, conforme o art. 1.022 do CPC, omissão e contradição referem-se exclusivamente à decisão judicial, não se estendendo a discordâncias quanto a provas ou argumentos das partes.

A jurisprudência pacífica determina que a contradição relevante para embargos ocorre apenas dentro do próprio texto decisório, não entre decisão e provas.

A regra de conexão do art. 55 do CPC não se aplica a processos já prontos para julgamento, como no caso em análise.

A responsabilidade civil do advogado é de meio, não de resultado, exigindo comprovação de culpa. No caso, as medidas adotadas foram compatíveis com a defesa dos interesses do cliente, não se verificando negligência ou imprudência.

A ausência de êxito nas ações ajuizadas não caracteriza, por si só, descumprimento contratual.

Não se constata violação ao Código de Ética e Disciplina da OAB ou abandono do cliente.

Embargos de declaração não se prestam a reexame do mérito da causa, não podendo ser utilizados para obtenção de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “Omissão e contradição relevantes para embargos de declaração referem-se apenas à decisão judicial, não se configurando pelo mero descontentamento da parte com o julgamento. A responsabilidade do advogado é de meio, não de resultado, e não se presume culpa pela ausência de êxito nas demandas propostas. O art. 55, §1o, do CPC, permite julgamento individual de processos conexos já sentenciados ou prontos para decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §1o; 1.022; 373, I; 784, III; 1.025; 1.026; CF/1988, art. 93, IX; C. Civil, arts. 408, 412, 413, 422, 476, 667; Estatuto da OAB, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 928075/PE, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007; TJRS, RAC no 70070631718, Rel. Desa. Catarina Rita Krieger Martins, j. 10.11.2016; TJMG, RAC no 10000180921231001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 07.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração interpostos por Ivair de Rossi, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1023128-91.2021.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão foi contraditório ao interpretar de forma equivocada o art. 55, do CPC, afirmando que os embargos à execução conexos ao processo principal não poderiam ser julgados separadamente, visto que nenhum deles havia sido sentenciado antes da conexão, bem como destaca a necessidade de julgamento conjunto para evitar decisões contraditórias e assegura que o julgamento isolado contraria expressamente o referido artigo do CPC.

Segue sustentando que todas as ações ajuizadas pelo embargado (advogado contratado) foram extintas sem sequer a citação das partes adversas, revelando uma conduta desidiosa, negligente e tecnicamente inadequada, afirmando que o v. acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente essas alegações, ressaltando que as provas da má prestação dos serviços estão documentadas nos autos.

Assevera que o embargado não cumpriu suas obrigações contratuais, pois as ações judiciais propostas não tiveram prosseguimento por falta de adequação jurídica e que, conforme o contrato celebrado, o advogado deveria, ao menos, propor ações válidas que pudessem ser recebidas e processadas pelo Poder Judiciário.

Menciona que o advogado, em afronta ao Código de Ética e Disciplina da OAB (arts. 10 e 15), abandonou sua representação sem promover a devida comunicação ou substabelecimento do mandato, deixando o cliente desamparado, de modo que requer que seja esclarecido o motivo pelo qual o v. acórdão considerou o contrato executado de forma regular, mesmo diante das evidências de abandono.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados e, alternativamente, que seja reconhecido a inexistência de título executivo válido, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não

apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento antecipado e ausência de reunião de processos conexos, violando o art. 55 do CPC.

Sem razão. Conforme preceitua o §1o, do art. 55, do CPC, a regra de conexão não se aplica a processos que já tenham sido sentenciados, senão vejamos: “Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.” (negritei e grifei).

No caso em análise, os embargos ora julgados estavam prontos para decisão, sendo lícito ao magistrado priorizar seu julgamento, inclusive para dar efetividade à execução.

Ademais, a decisão impugnada trata exclusivamente da parcela contratual inadimplida pelo apelante, sem reflexos diretos ou contraditórios em relação aos demais processos, motivo pelo qual não há razão plausível para a nulidade da sentença com base nesse fundamento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA –
CONEXÃO – INOCORRÊNCIA
– PRELIMINAR REJEITADA – IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA SOBRE O BEM – AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 373, I, DO CPC – CONDIÇÃO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA – ART. 674, DO CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Inteligência do art. 55, §1o, do CPC
. [...]” (TJMT, RAC n. 0000825-16.2010.8.11.0032, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.10.2024 – negritei).

Assim,
rejeito a preliminar
.

[...]

In casu, em que pese às alegações do apelante de que o apelado descumpriu o contrato de prestação de serviços advocatícios, afirmando que as ações ajuizadas não foram juridicamente cabíveis e que todas as demandas foram extintas sem julgamento de mérito, o certo é que tais argumentos não encontram respaldo jurídico, seja na legislação, seja nos fatos apresentados.

Isso porque, a prestação de serviços advocatícios, constitui obrigação de meio, e não de resultado.

Assim, a atuação do advogado exige diligência, zelo e adoção das medidas cabíveis para a defesa dos interesses do cliente, mas não garante o desfecho favorável à parte contratante, sendo a responsabilidade civil do profissional da advocacia subjetiva, conforme dispõe o art. 32, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB)
,
verbis
:

“Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.”

Não obstante, deve ser considerado que a prestação dos serviços da advocacia é exercida por mandato, cabendo ressaltar o quanto disposto no art. 667, do C. Civil no que tange à obrigação do profissional de indenizar qualquer prejuízo que causar por culpa, pois recebe poderes de outrem para, em nome deste, praticar atos ou administrar interesses.

O jurista Sergio Cavalieri Filho, bem trata da espécie normativa ao qual estão sujeitos os profissionais da advocacia, citando que
“
É de meio a obrigação do advogado porque ao aceitar o patrocínio de uma causa não se compromete a ganhá-la, nem a absolver o acusado.
A obrigação é defendê-lo com o máximo de atenção, diligência e técnica, sem qualquer responsabilidade pelo sucesso ou insucesso da causa. Semelhantemente ao médico, que não assume a obrigação de curar ou salvar o doente, mormente quando em estado grave ou terminal, também o advogado não assume a obrigação de ganhar a causa.”
(Programa de Responsabilidade Civil, 12a Ed.. São Paulo: Atlas, 2015 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDATO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. CDC. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

A responsabilidade civil do profissional liberal, relativamente aos serviços que presta, é subjetiva. Logo, a responsabilidade do advogado será aferida mediante a comprovação de culpa, cujo ônus da prova incumbe a quem a alega, nos termos do art. 333, I, do CPC /1973. Relação de mandato na prestação dos serviços de advocacia. Incidência do art. 667 do CC e do art. 32 da Lei no 8.906 /94 (Estatuto da OAB). Inaplicabilidade do CDC . PRECEDENTES DO TJ E DO STJ. Ausência de prova quanto ao nexo de causalidade entre o dano (perda de uma chance) e a apontada omissão do advogado/réu. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.
”
(TJRS, RAC n. 70070631718, 16a Câm. Cív., Rela. Desa, Catarina Rita Krieger Martins, j. 10.11.2016 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO - PERDA DE UMA CHANCE - CHANCE SÉRIA E REAL NÃO COMPROVADA.

1. A petição inicial indicará os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido e o pedido com as suas especificações.

2. Impondo-se a correlação entre o pedido e a sentença, é vedado ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do pedido, se para isto a lei exigir iniciativa da parte.

3. Somente serão objeto de exame e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, inadmitida, portanto, a inovação recursal.

4. A obrigação do advogado é de meio e não de resultado. Por isso, ao aceitar a causa, o advogado obriga-se a conduzi-la com toda a diligência, não impondo a ele o dever de entregar um resultado certo. 5. Admite-se a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, desde que séria e real a possibilidade de êxito. 6. As expectativas legítimas do cliente, em relação a demanda, não são suficientes para caracterizar a perda de uma chance.
”

(TJMG, RAC n. 10000180921231001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 07.08.2019 – negritei e grifei).

Nesse contexto, caberia ao embargante, ora recorrente, além de provar o dano e o nexo de causalidade entre a ação ou omissão, demonstrar que o embargado, ora recorrido, agiu com culpa, sob o enfoque de suas modalidades: negligência, imperícia ou imprudência, o que definitivamente não ocorreu.

No contrato em questão, as obrigações do apelado estão delineadas na cláusula primeira, que prevê a promoção de ações necessárias para salvaguardar a posse do imóvel objeto do litígio.

A documentação constante nos autos comprova que o recorrido ajuizou as ações acordadas e adotou medidas processuais compatíveis com a natureza da disputa, incluindo embargos de terceiro, agravo de instrumento e ação cautelar.

Com efeito, a ausência de êxito nas demandas ajuizadas não pode ser confundida com descumprimento contratual, mormente por não haver nos autos indícios de que o apelado tenha agido com negligência, desídia ou desconhecimento técnico, pelo contrário, já que foram tomadas as providências previstas no contrato, caracterizando o cumprimento das obrigações assumidas.

Destarte, embora algumas ações tenham sido extintas sem julgamento do mérito, reafirmo que não há evidência de desídia ou falta de zelo na condução dos casos.

No mesmo norte caminha a jurisprudência desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO ADVOGADO - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE - NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - INVIABILIDADE DE ÊXITO DO RAI - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO NÃO VERIFICADA
- INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS MATERIAIS OU MORAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes reais possibilidades de êxito do Recurso não interposto, é inadmissível a teoria da PERDA de uma CHANCE com o propósito de responsabilizar o ADVOGADO por danos materiais e morais.
”
(RAC n. 0005537-43.2011.8.11.0055, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.11.2016 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO - CHANCE SÉRIA E REAL NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA - PERCENTUAL QUE ENCONTRA-SE DE ACORDO COM O PATAMAR MÍNIMO PREVISTO NO § 2o, DO ART. 85, DO CPC/2015 - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO COM BASE NUM JUÍZO DE EQUIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1- A atividade do profissional da advocacia é uma atividade de meio e não de resultado, não podendo o advogado ser responsabilizado pelo insucesso da demandada para o qual laborou em prol de seu mandante.

2- O fato de o advogado não ter ajuizado outra a ação pelo rito correto, ou mesmo não recorrer da sentença terminativa, por si só, não enseja a sua automática responsabilização, pois a probabilidade de se sagrar vitorioso era mínima. Em vista disso, não se vislumbra conduta culposa do advogado passível de responsabilização.

3- Como não houve condenação, os honorários foram fixados com base no valor da causa. Os honorários poderiam ser fixados entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da causa. O Julgador estabeleceu o patamar mínimo (10%), encontrando-se de acordo com os limites previstos no § 2o, do art. 85, do CPC/2015. Não seria possível a redução para percentual inferior, justamente por ausência de previsão legal neste sentido.” (RAC n. 0008492-58.2012.8.11.0040, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalhos, j. 01.10.2019 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, nos termos do art. 476, do C. Civil, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Porém, essa regra não é aplicável no caso em análise, uma vez que o objeto da ação é a execução do contrato por inadimplência do contratante.

Além disso, não é possível querer imputar a ausência de boa-fé, nos moldes dos arts. 113 e 422, do C. Civil
.

No tocante à cláusula penal de 10% (dez por cento), sua previsão contratual está devidamente demonstrada nos autos.

É cediço que a multa contratual é uma obrigação acessória pela qual os contratantes se obrigam no caso de descumprimento do contrato ou de qualquer uma de suas cláusulas, possuindo ainda função intimidatória, visando estimular o cumprimento da obrigação no tempo e na forma estipulada, encontrando amparo legal nos arts. 408 e seguintes, todos do C. Civil.

Dessa forma, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios, não há limitação legal da multa contratual, ficando autorizado às partes pactuarem livremente seu valor, conforme preceitua os arts. 408 e 412, ambos do C. Civil, vejamos, verbis:

“Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.”

“Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”.

Entretanto, a redução equitativa da multa pelo magistrado é permitida, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo, conforme previsto no art. 413, do C. Civil, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que o apelante não apresentou elementos específicos que comprovassem à alegada abusividade.

No caso em voga, a multa pactuada encontra-se em conformidade com os limites contratuais e legais, não havendo motivo para revisão judicial nesse particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 258684688 – negritei e grifei).

À vista disso, alega o embargante que houve contradição no acórdão ao não se reconhecer a necessidade de julgamento conjunto dos embargos conexos, contudo, tal alegação não merece prosperar, pois conforme disposto no §1odo art. 55, do CPC,
“os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”
.

No caso em análise, os embargos à execução objeto deste recurso já estavam prontos para julgamento, sendo lícito ao magistrado priorizar seu julgamento a fim de assegurar a efetividade da execução.

Além disso, não foi demonstrada qualquer possibilidade de conflito decisório, pois o julgamento se restringiu exclusivamente à parcela contratual inadimplida, sem reflexos diretos sobre os demais processos.

Assim, rejeito a alegação de contradição neste ponto.

Não obstante, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não examinar as provas de negligência, imperícia e imprudência por parte do embargado, uma vez que as ações ajuizadas não foram conhecidas pelo Judiciário, todavia, o
decisum
colegiado já enfrentou esta questão ao afirmar que a prestação de serviços advocatícios constitui obrigação de meio e não de resultado, conforme a jurisprudência consolidada.

Ora, a responsabilidade do advogado é subjetiva, exigindo comprovação de dolo ou culpa (art. 32 do Estatuto da OAB), de modo que, no caso concreto, as medidas judiciais adotadas foram compatíveis com a defesa dos interesses do cliente, não havendo nos autos qualquer evidência de conduta desidiosa ou tecnicamente inadequada por parte do advogado.

Ressalta-se que a simples ausência de êxito nas demandas não caracteriza descumprimento contratual, sendo que o embargante não apresentou prova de que o advogado tenha agido com negligência ou imperícia, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Avançando na elucidação da celeuma, o embargante sustenta que o embargado não cumpriu suas obrigações contratuais, razão pela qual deveria ser afastada a sua pretensão executória, entretanto, tal tese não se aplica ao caso, uma vez que o objeto da ação é a execução do contrato em razão da inadimplência do embargante, uma vez que o contrato de prestação de serviços advocatícios não impõe ao advogado a obrigação de garantir resultado, mas apenas o dever de agir com diligência, o que foi cumprido conforme as provas documentais constantes dos autos.

Além disso, o embargante também alega que foi abandonado pelo embargado, sem comunicação ou substabelecimento do mandato, porém, o acórdão já analisou essa questão ao concluir que o advogado ajuizou diversas ações em defesa dos interesses do cliente, demonstrando o cumprimento das suas obrigações contratuais.

Não há, portanto, elementos que configurem abandono ou violação ao Código de Ética e Disciplina da OAB.

Ademais, quanto a alegação do embargante acerca da validade do contrato como título executivo extrajudicial, afirmando que o embargado não teria promovido nenhuma ação válida, cabe esclarecer que o contrato firmado entre as partes atende aos requisitos legais de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inc. III, do CPC, tendo o condutor do feito analisado devidamente as cláusulas contratuais e as provas apresentadas, concluindo pela regularidade da execução.

Por fim, a multa contratual pactuada está em conformidade com os arts. 408 e 412. ambos do C. Civil, não havendo prova de abusividade que justifique a sua redução.

Nessa trilha
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, é de clareza solar que a embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite, até porque, reafirmo que a determinação de reanálise pelo c. STJ não implica necessariamente na modificação da conclusão do julgado.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão e contradição para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão e contradição no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

]Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025